Tribunal: TJSP
Processo: 1000538-58.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – IPVA – Embargos à Execução Fiscal – Arrendamento mercantil – Alegação de inexigibilidade de dívida por ilegitimidade da instituição financeira – Sentença de procedência parcial – Recurso do embargante – Parcial provimento.
1. Na qualidade de arrendadora, a instituição financeira conserva o domínio do bem arrendado, transferindo ao arrendatário apenas sua

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – IPVA – Embargos à Execução Fiscal – Arrendamento mercantil – Alegação de inexigibilidade de dívida por ilegitimidade da instituição financeira – Sentença de procedência parcial – Recurso do embargante – Parcial provimento.
1. Na qualidade de arrendadora, a instituição financeira conserva o domínio do bem arrendado, transferindo ao arrendatário apenas sua posse direta; permanecendo, portanto, solidariamente responsável pelo pagamento do imposto devido – Cobrança de IPVA pela Fazenda do Estado de São Paulo cabível, vez que no caso dos autos comprovada a baixa do gravame apenas com relação aos débitos consubstanciados nas CDAs já reconhecidas em primeira instância .
2. Juros de mora – Redução – Descabimento – Fixação em patamar compatível com os tributos federais.
3. Redução de multa ao patamar de 40% nos termos da Lei Estadual no 16.497/2017 - Possibilidade - Lei posterior mais benéfica - Inteligência do art. 106 do CTN.
4. Sucumbência recíproca adequadamente reconhecida.
Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.